Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-90.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005516-90.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANIL LEITE DA SILVA - CPF: 274.532.351-20 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – SERVIÇO CONTRATADO PELO CAIXA ELETRÔNICO (AUTOATENDIMENTO) - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – TAXA DE JUROS ABUSIVA (4,28% AO MÊS) E VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dos documentos colacionados pelo Banco Apelante junto com a peça defensiva, observa-se que os empréstimos foram realizados por meio do caixa eletrônico, ou seja, não foi emitido em favor da Recorrente qualquer Cédula de Crédito Bancário. Logo, não há razões para desprezar os extratos que comprovam as operações bancárias.

A Apelante não trouxe sequer indícios de provas para demonstrar que a contratação do seguro de proteção financeira na operação bancária n.o 883968028 ocorreu sem o seu consentimento, logo, sem guarida ao argumento da venda casada.

A consumidora não se desincumbiu do ônus lhe impõe o artigo 373, I, do CPC, na medida em que não apresentou provas para sustentar a alegações de que o Banco Recorrido praticou a cobrança de 4,28% de juros mensais. Está descrito na última operação (BB
Renovação
Consignação), realizada em 30/05/2017, que a taxa de juros mensais é de 1,97%

(um vírgula noventa e sete por cento).

Ausente a prova de perturbação psíquica da Apelante, não há motivos para reformar a sentença no capítulo que versa sobre a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005516-90.2017.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Evanil Leite da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Ordinária pelo Procedimento Comum
movida em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados, revogou a tutela de urgência concedida e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa nos moldes do art. 98, § 3.o do CPC.

Em suas razões,

a Apelante alega que o deslinde da causa não poderia se firmar nos extratos do sistema interno colacionado pelo Banco Apelado, porque não há como atribuir ciência e anuência da consumidora a todas as supostas condições das relações jurídicas entabuladas entre as partes.

Sustenta onerosidade excessiva na taxa de juros contratada haja vista que nas parcelas do último empréstimo consignado (renovação) constata-se a cobrança de 4,28% de juros ao mês, quando a taxa média do mercado (BACEN) é de 1,22% ao mês.
Insurge-se, também, quanto à cobrança do seguro de proteção ao crédito, pois trata-se de venda casada.

Assegura que toda a abusividade e onerosidade praticada pelo Apelado lhe causou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença
“para reconhecer as abusividades constantes nos contratos, aplicando-se a taxa de juros média do mercado, conforme o Banco Central do Brasil, condenado o apelado a restituição de forma simples, de todos os valores pagos indevidamente (juros abusivos e seguros); seja declarado ilegal a cobrança dos seguros, bem como, condená-lo ao pagamento de danos morais, custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”
.

Contrarrazões no ID. 79493081.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDIO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Evanil Leite da Silva
ingressou com
Ação Ordinária pelo Procedimento Comum
em face de
Banco do Brasil S.A.
alegando que, em razão de dificuldade financeira, tem entabulado diversos contratos de empréstimo com o Requerido para suprir as despesas da sua residência e dos familiares que nela residem, culminando em um acúmulo de dívidas que hoje dificultam sua própria mantença.

Assegurou que os contratos contêm encargos abusivos que mantém a Autora sempre endividada, ludibria os direitos básicos da consumidora e, sobretudo, viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Esclareceu que o primeiro mútuo foi realizado em 30/01/2015 (contrato n.o 845354128), no valor de R$ 12.308,47 (doze mil, trezentos e oito reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 431,36 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos); todavia, lhe foi creditado apenas R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante da dificuldade em cumprir a obrigação, afirmou ter procurado a instituição Ré para negociar a dívida, sendo renovado o mútuo anterior em 23/10/2015, por meio de novo contrato de empréstimo (n.o 858606984), no valor de R$ 21.235,59 (vinte e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 96 prestações de R$ 575,44 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) cada; no entanto, foi creditado em sua conta corrente apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Asseverou que so
b a justificativa
de impasses na folha de pagamento, o Requerido lhe
obrigou
a assinar novo contrato de empréstimo (n.o 883968028), no valor de R$ 33.560,80 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) para ser quitado em 72 parcelas no importe de R$ 891,17 (oitocentos e noventa e um reais e dezessete centavos) cada; contudo, foi depositado em sua conta apenas R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Diante disso, requereu:

Ao final, julgue, Vossa Excelência,
totalmente procedentes os pedidos
, para readequar os contratos, em conformidade com o valor que fora recebido, bem como:

-
Sejam DECLARADOS extintos os contratos viciosos junto ao BANCO DO BRASIL, condenando-os a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, conforme preconiza o CDC e DANOS MORAIS E MATERIAIS no valor do décuplo contratado.

-

Seja confirmada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na relação contratual entre os litigantes, aplicando por consequência suas disposições legais atinentes ao feito, confirmando a antecipação de tutela requerida.

-

Afastados os encargos de mora, uma vez que estão sendo descontados valores superiores aos limites legais onde a eventual culpa pela mora, deverá ser atribuída as requeridas.

- A readequação dos valores de todos os valores contratados em conformidade com os que de fato foram recebidos incluindo as taxas e encargos.

Contestação no ID. 79492974 e Réplica no ID.

79492977.

Alegações finais da Parte Autora no ID. 79493062 e da parte Ré no ID. 79493060.

Em decisão lançada no ID. 79492992 o Juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora e determinou a suspensão de exigibilidade de todos os contratos celebrados
a entre as partes, até ulterior deliberação. Em caso de descumprimento pela instituição bancária, fixou multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por cada desconto efetuado, nos termos do art. 139, IV do CPC.

Esta decisão foi desafiada por Agravo de Instrumento (n.o 1001890-13.2019.8.11.0000) que, distribuído à minha Relatoria, foi desprovido monocraticamente (ID. 6966557).

A tentativa de conciliação entre os litigantes não obteve êxito, conforme se depreende do Termo de Audiência anexado no ID. 79493051.

Em petição colacionada no ID. 79493053, a Autora afirma que a taxa de juros mensais aplicada pelo Requerido no Contrato n.o 883968028 é de 4,281% (quatro vírgula duzentos e oitenta e um por cento), o que se mostra abusiva já que a taxa média do mercado (BACEN) era de 1,991% (um vírgula novecentos e noventa e um por cento) à época.

Dito isso, concluiu:

Por todo o exposto, esclarece a autora que conforme consta na “Tabela 5” o saldo devedor do empréstimo, uma vez adequado a taxa média de mercado (Tabela 4), corresponde a R$ 5.904,36 (Cinco mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

Considerando o valor já adimplido de R$ 30.316,58, correspondente a soma de R$ 11.767,21 dos contratos liquidados mais R$ 18.731,37 referente as 21 parcelas de R$ 891,17 que foram descontadas de julho de 2017 até março de 2019 quando ocorreu a suspensão devido a concessão da liminar, o saldo devedor poderá ser quitado em uma parcela de R$ 361,65 que corresponderia a complementação da 59° parcela e outras 12 de R$ 519,97 que corresponderiam a 60o parcela em diante.

Memoriais da parte Ré no ID. 79493060 e da parte Autora no ID. 79493062.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa com arrimo no art. 98, § 3.o do CPC. Revogou, por fim, a tutela de urgência concedida (ID. 79493063).

Inconformada, a Autora
Evanil Leite da Silva
interpôs este Apelo.

Da leitura da peça recursal, extrai-se que a pretensão da Recorrente consiste em:

3. DOS PEDIDOS:

Em virtude de todo o exposto, requer a apelante, seja o presente recurso de apelação
CONHECIDO e PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, de modo que sejam acolhidos os pedidos constantes na inicial para reconhecer as abusividades constantes nos contratos, aplicando-se a taxa de juros média do mercado, conforme o Banco Central do Brasil, condenado o apelado a
restituição de forma simples
, de todos os valores pagos indevidamente (juros abusivos e seguros); seja declarado ilegal a cobrança dos seguros, bem como, condená-lo ao pagamento de danos morais, custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

De proêmio, quanto à tese do Apelante de restituição
simples
do valor supostamente pago a maior, registra-se que esta questão
não
foi formulada no Juízo singular.

Denota-se, com efeito, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Para o enfrentamento das demais teses, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo que vê nos ID. 79492975 – Pág. 11 até 22 e ID. 79492982 até ID. 79492988 – Pág. 2, ao contestar a ação originária foi apresentado pelo Banco Recorrido os extratos de todas das operações de empréstimo pessoal consignado (CDC Automático) feitos pela Apelante, além do demonstrativo de cada transação (ID. 79492989) descrevo:

N.o Operação

Data do Contrato

Modalidade

Taxa de Juros

Valor total

Valor da dívida renovada

Valor líquido liberado à Apelante

794388293

09/05/2012

BB Crédito Consignação

1,95% a.m.

26,08% a.a.

R$ 5.381,11

--

R$ 4.880,00

845354128

30/01/2015

BB
Renovação
Consignação

2,32% a.m.

31,68 % a.a.

R$ 12.308,47

R$ 3.380,55

(Ref. Contrato n.o 794388293)

R$ 8.000,00

845373042

30/01/2015

BB Crédito Consignação

2,32% a.m.

31,68 % a.a.

R$ 1.025,41

---

R$ 1.000,00

858606984

23/10/2015

BB
Renovação
Consignação

2,44% a.m.

33,54% a.a

R$ 21.235,59

R$ 11.274,73 (Ref. Contrato n.o 845354128 e R$ 682,79 (Ref. Contrato n.o 845373042 )

R$ 9.000,00

870238718

16/06/2016

BB Crédito Consignação

2,41% a.m.

33,07% a.a.

R$

5.154,18

--

R$ 5.000,00

882552231

02/05/2017

BB Crédito Consignação

2,41% a.m.

33,07% a.a.

R$ 3.094,47

--

R$ 3.000,00

883968028

(
objeto da lide
)

30/05/2017

BB
Renovação
Consignação

1,97% a.m

26,37% a.a

R$ 33.560,80

R$ 20.566,95 (Ref. Contrato n.o 858606984)

+

R$ 5.173,59 (ref. Contrato n.o 870238718)

+

R$ 3.146,22 (ref. Contrato n.o 882552231)

R$ 1.800,00

Diante desses documentos, inobstante a consumidora afirmar que a relação jurídica entre as partes se iniciou em 30/01/2015, verifica-se que o primeiro mútuo ocorreu em 09/05/2012.

Noutro norte, em que pese à Apelante defender a necessidade de colação dos contratos que originaram os mútuos, verifica-se que as operações bancárias foram realizadas por meio do caixa eletrônico (autoatendimento), ou seja, não foi emitido em favor da Recorrente qualquer Cédula de Crédito Bancário. Logo, não há razões para desprezar os extratos, eis que valiosos para o desate da querela.

Como é cediço, o seguro de proteção financeira visa à quitação de saldo devedor de bens ou planos de financiamento no caso de morte, invalidez ou desemprego do contratante.

Para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a
prova
do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidará se houver a pactuação do seguro.

Na hipótese, dos documentos colacionados pelo Banco Recorrido verifica-se que a cobrança do seguro de proteção se deu apenas na operação n.o 883968028, no valor de R$ 2.730,43 (dois mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos), e foi informada de modo claro à Recorrente no ato da contratação (ID. 79492975 – Pág. 19).

Assim, não há falar em venda casada na contratação do seguro de proteção financeira pois a Apelante
não
comprovou qualquer vício de consentimento para justificar a nulidade da cobrança.

No que se refere à abusividade da taxa de juros, colhe-se das razões recursais que o inconformismo da Apelante se fixa sobre os valores do empréstimo em renovação e do valor final a ser pago.

Partindo desse pressuposto, a Apelante alega que a abusividade se caracteriza na aplicação dos juros de 4,28% ao mês, enquanto que a taxa média do mercado (BACEN) era de 1,22% ao mês à época da contratação.

A tese sustentada pela consumidora está fadada ao insucesso, pois consoante informações colhidas dos autos e relacionadas por esta Relatora na planilha acima,
não
há a cobrança de juros mensais no patamar de 4,28% ao mês.

Nesse aspecto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, tal como estabelece o art. 373, I do CPC.

O que se percebe, ao sopesar as alegações recursais e o conjunto probatório, é que a Apelante vem se utilizando do capital financeiro do Banco Apelado desde o ano de 2012, ou seja, há nove anos, mediante prolongado parcelamento
:

N.o Operação

Data do Contrato

Modalidade

Quantidade Parcelas

794388293

09/05/2012

BB Crédito Consignação

60

845354128

30/01/2015

BB
Renovação
Consignação

48

845373042

30/01/2015

BB Crédito Consignação

20

858606984

23/10/2015

BB
Renovação
Consignação

96

870238718

16/06/2016

BB Crédito Consignação

96

882552231

02/05/2017

BB Crédito Consignação

70

883968028

(
objeto da lide
)

30/05/2017

BB
Renovação
Consignação

72

Sob esse enfoque, indubitável que a dívida atual da Apelante advém dos empréstimos anteriores que foram renovados, sem vício de consentimento, por meio de três operações, sendo a última delas a de número 883968028.

Nessa linha de intelecção, evidente que ao renovar os empréstimos anteriores a Apelante realizou o alongamento da dívida no tempo, o que, por consequência, influencia no valor final a ser pago pela consumidora.

As provas colacionadas pelo Banco Recorrido, pelo que se dessume, evidenciam a relação jurídica entre as partes, não havendo traços ou provas de abusividade ou ilegalidade na contratação.

Em outras palavras, está comprovado que a Recorrente tinha ciência de que o empréstimo n.o 883968028 compreendia a renovação dos mútuos registrados sob o n.o 858606984 (R$ 20.566,95), n.o 870238718 (R$ 5.173,59), n.o 882552231 (R$ 3.146,22) e, ainda, o valor do novo crédito solicitado (R$ 1.800,00), com juros mensais de 1,97% ao mês e seguro protegido no valor de R$ 2.730,43 (dois mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RENOVAÇÕES/RENEGOCIAÇÕES - ADESÃO E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA AUTORA - REGULARIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - LEGALIDADE.

Restando comprovada a livre e expressa adesão da consumidora autora ao contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira ré e também aos contratos que envolveram a renovação/renegociação da dívida, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade nos descontos das parcelas respectivas promovidos em seus proventos de pensão, o que prejudica as pretensões de obter a repetição do suposto indébito, sobretudo em dobro, e de ser indenizada por supostos danos morais. É livre a estipulação de juros remuneratórios nos contratos de mútuo bancário e financiamento, aos quais não incide a limitação prevista na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC de 2002. A revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas somente tem cabimento quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade, não verificada in casu. Consoante posicionamentos firmados pelo STF e pelo STJ, deve ser considerada lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, em todos os contratos firmados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001. A contratação da capitalização mensal de juros pode ser verificada pela simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

(TJMG. Apelação n.o 10000191127463001. Relator Arnaldo Maciel. Julgado em 05/11/2019. Publicado em 05/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANO IMATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, CONSIGNADO EM CONTA-CORRENTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou o desconto em conta-corrente do autor, devendo fazê-lo mediante a exibição do instrumento contratual. II- Provada a sequência de empréstimos e renovações, com desconto das parcelas em saldo de conta-corrente, impossível a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução das parcelas pagas. III- Simples dissabores com descontos de obrigações em saldo de conta-bancária não implicam em dano moral. IV- Não será considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada, quando for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. V- Recurso conhecido e não provido.

(TJMG. Apelação n.o 10000200630770001. Relator Vicente de Oliveira Silva. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 03/09/2020).

Não se pode admitir que, após a realização de inúmeras contratações, repito, originadas desde o ano de 2012 sem vício de consentimento, a Apelante queira se esquivar da obrigação assumida sob a alegação que as cobranças praticadas pelo Apelado foram abusivas e causaram o superendividamento da consumidora. Este raciocínio jurídico, registra-se, beira a má-fé e não pode ser aceito pelo Judiciário.

Noutro viés, o pedido de condenação por dano moral foi rechaçado pelo juiz, já que não foi demonstrado o prejuízo psíquico da Apelante.

Ao apresentar o Apelo, a Recorrente não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a contratações realizadas.

Anota-se que a Apelante não nega o contrat
ação dos empréstimos
na modalidade consignado, limitando-se em afirmar que os encargos estão sendo cobrados de forma abusiva.

Como já consignado por esta Relatora, a renovação dos empréstimos anteriores foi realizada sem vício de consentimento e, reflete o prolongamento da dívida por mais 72 meses a contar da última renovação (30/05/2017).

Diante disso, ausente a prova de perturbação psíquica da Apelante, não há motivos para reformar a sentença no capítulo que versa sobre a indenização por danos morais.

Feitas essas considerações
,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021